Tribunal: TJPA
Processo: 0814918-30.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814918-30.2019.8.14.0006

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ROSELINA SALES VINHAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0814918-30.2019.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO - OAB/PA 18.329

APELADO: ROSELINA SALES VINHAS

ADVOGADO: ABELARDO DA SILVA CARDOSO – OAB/PA 3.237

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PELA CONCESSIONÁRIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de revisão de faturas cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada em cobrança desproporcional de consumo de energia elétrica nos meses de novembro e dezembro de 2019, sem justificativa técnica plausível e com consequente corte do fornecimento.

Sentença de procedência para determinar o recálculo das faturas com base na média dos 12 meses anteriores, bem como condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a concessionária comprovou a regularidade das cobranças efetuadas, bem como se houve abuso na suspensão do fornecimento, ensejando responsabilização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Histórico de consumo demonstra clara discrepância entre as faturas impugnadas e o padrão de consumo habitual do usuário, sem prova de inspeção técnica ou irregularidade no medidor.

5. Inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com base no CDC, não elidida pela concessionária, que apresentou apenas alegações genéricas.

6. Interrupção do fornecimento de serviço essencial sem justificativa idônea acarreta abalo moral indenizável.

7. Fixação do valor da indenização em R$ 5.000,00 observou critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
1. A cobrança desproporcional de consumo de energia elétrica, desacompanhada de justificativa técnica, impõe o recálculo com base na média de consumo anterior. 2. A suspensão do fornecimento de serviço essencial por cobrança indevida configura dano moral indenizável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 24438678, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou procedente a demanda, para determinar que a requerida revise as faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019, recalculando os valores com base na média de consumo dos 12 meses anteriores às cobranças em questão, além de condenar em danos morais no importe fixado em R$ 5.000,00

Cuida-se na origem de AÇÃO DE REVISÃO C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que possui uma média de consumo em torno de R$ 150,00 e, sem qualquer justificativa foi surpreendida nos meses de novembro de dezembro de 2019, com duas faturas abusivas nos valores de R$ 303,60 e R$ 460,02, deixando-a impossibilitada de adimpli-los.

Motivo pelo qual pugna pelo reestabelecimento da energia elétrica em seu imóvel, bem como que seja declarada inexistente quaisquer débitos entre as partes referentes ao período cobrado pela concessionária Ré, além de danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Em sede de contestação ofertada no id. 24438655, a requerida alega serem devidos os valores cobrados.

Em sentença de id. 24438678, o Juízo de origem julgou procedente a demanda, para determinar que a ré Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. revise as faturas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019, recalculando os valores com base na média de consumo dos 12 meses anteriores às cobranças em questão, além da condenação em danos morais

no valor de R$ 5.000,00

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 24438680, onde em apertada síntese, alega que a cobrança é totalmente legal e que agiu dentro do exercício regular do direito, quanto à interrupção do fornecimento de energia, devido ao não pagamento das faturas, bem como que que as leituras realizadas foram confirmadas e realizadas regularmente, além de não haver variação brusca de consumo. Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para fins de se julgar totalmente improcedente a demanda.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 24438685

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

No caso dos autos a autora comprovou, de forma satisfatória, pelo histórico de consumo, que as faturas reclamadas destoam em demasiado de sua média de consumo de energia elétrica, (id. 24438638 e id. 24438639).

Não se perca de vista que o próprio histórico de consumo trazido em sede de contestação pela concessionária de energia elétrica ((id. 24438655 - Pág. 5), demonstra que as faturas questionadas destoam sobremaneira das faturas de consumo anteriores e posteriores, sem que a parte ré tenha demonstrado que efetuou vistoria no local ou que havia irregularidades na unidade que justificasse o aumento significativo da fatura mensal da unidade.

De igual modo, afigura-se inadmissível impor à autora a prova de que não consumiu a quantidade de energia que significativamente elevou somente as contas reclamadas, o que implicaria, na prática, a produção de prova negativa ou diabólica.

De outra banda, a empresa ré, apenas apresentou alegações genéricas de que a cobrança estaria em conformidade com a medição de consumo e nos termos da lei.

A Demandada não trouxe durante a instrução probatória, nenhuma documentação comprobatória do consumo ou justificativa plausível para o aumento de consumo que gerou na cobrança das faturas exorbitantes, ora reclamadas.

Logo, a inexigibilidade do débito restou bem reconhecida na r. sentença, já que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Portanto, a Apelante não trouxe aos autos lastro comprobatório da legalidade do débito cobrado, deixando de colacionar documento que comprove a razão para o extraordinário aumento do consumo da usuária, inobservando o ônus também disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil;

No que tange ao Dano moral, não se perca de vista que, a perda de tempo livre despendida pelo consumidor na tentativa de solucionar o problema em razão da conduta abusiva da apelante, também enseja indenização por danos morais.

De igual modo, havendo corte no fornecimento de energia elétrica, resta evidenciado o constrangimento sofrido, impondo-se o dever de indenizar, uma vez que o imóvel da parte autora ficou sem acesso ao serviço de energia elétrica, indo de encontro à norma inserta no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, que estabelece que toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado que satisfaça, dentre outras condições, a eficiência, com pleno atendimento aos usuários.

Portanto, resta evidente o dano moral sofrido pela autora, acarretando angústia e abalo emocional, pela interrupção de serviço essencial de energia elétrica, em virtude de cobrança irregular e que destoava totalmente do consumo médio, por prazo extenso e não razoável.

Dessa forma, reconhecido o dano moral, a fixação do valor indenizatório sujeita-se à ponderação do magistrado, uma vez que a legislação brasileira não fixa valores ou critérios para a quantificação do dano moral. O valor deve ser arbitrado levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto e sua fixação deve ser arbitrada em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa daquele que irá ser beneficiado

No que tange ao quantum arbitrado, tenho que o valor de R$ 5.000,00, é razoável e proporcional, suficiente a atender a dupla finalidade do instituto, quais sejam, a reparatória, em face do ofendido, e a educativa e sancionatória, em desfavor do ofensor.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, de 10 para 20%.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/05/2025